Tribunal: STF
Processo: HC 205855
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Sentença de pronúncia. Alegada nulidade. Questões não analisadas pelas instâncias antecedentes. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Supressão de instância caracterizada. Precedentes. Ausência de prova da materialidade delitiva. Necessário revolvimento de fatos e provas. Inviabilidade. Precedentes. Agravo não provido.



    1. As instâncias antecedentes não analisaram as teses suscitadas na impetração. Logo, sua apreciação pela Corte configuraria, na linha de precedentes, inadmissível dupla supressão de instância.



    2. Divergir das instâncias ordinárias acerca da existência de indícios mínimos de autoria e de materialidade exigiria, necessariamente, o exame de fatos e provas, o qual é inviável por meio de habeas corpus. Precedentes.



    3. Agravo regimental não provido.